Tribunal: STJ
Processo: 8000164-81.2015.8.05.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906794 - BA(2025/0126669-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO
S/A.
JUDICIAL
ADVOGADOS
: VIVIANE DE FARIAS MACHADO - RJ134716
CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES - BA028240
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES - BA037719
THAIS VIDAL DE LIMA - RJ210288
AGRAVADO
: ANGELINA SANTOS CORDEIRO
ADVOGADOS
: WELLINGTON FIGUEIREDO - BA012777
SUIÁ SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS - BA040955
QUÊNIA ALMEIDA FIGUEIREDO - BA030377
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE TORRE DE
TELEFONIA EM IMÓVEL PARTICULAR. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. USO
DO BEM SEM CONTRAPRESTAÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
211/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE
7/STJ.

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por concessionária de serviços de telefonia contra decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial manejado com
fundamento no
III, “a”, da
em demanda indenizatória decorrente da
art. 105,
CF/1988,
instalação de torre de telefonia em imóvel particular, sem pagamento de contraprestação pela
concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão recorrido prequestionou, de
forma suficiente – explícita ou implicitamente –, os arts. 29, IX, e 31, VI, da
e o
Lei 8.987/1995
do Código Civil, de modo a afastar o óbice da
e (ii) a controvérsia
art. 927
Súmula 211/STJ;
sobre a existência de dano e o dever de indenizar pelo uso, durante anos, de imóvel particular
para instalação de torre de telefonia sem contraprestação pode ser reapreciada em recurso
especial sem violar a Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55872598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e9653297-f586-4f59-b92f-d55200f249b0

3. Reconhece-se a ausência de prequestionamento dos arts. 29, IX, e 31, VI, da Lei 8.987/1995
e do
do Código Civil, pois o Tribunal de origem não examinou as teses jurídicas
art. 927
vinculadas a tais dispositivos, nem mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Conclui-se, assim, pela incidência das Súmulas
e
porquanto inexiste
211/STJ
282/STF,
pronunciamento do Tribunal de origem sobre o conteúdo normativo dos arts. 29, IX, e 31, VI, da
e do
do Código Civil.
Lei 8.987/1995
art. 927
4. Modificar a conclusão de que houve uso prolongado do imóvel sem contraprestação, bem
como a consequente existência de dano indenizável e o cabimento de ressarcimento,
demandaria reexame de provas, providência incompatível com a via especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e9653297-f586-4f59-b92f-d55200f249b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906794 - BA(2025/0126669-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO
S/A.
JUDICIAL
ADVOGADOS
: VIVIANE DE FARIAS MACHADO - RJ134716
CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES - BA028240
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES - BA037719
THAIS VIDAL DE LIMA - RJ210288
AGRAVADO
: ANGELINA SANTOS CORDEIRO
ADVOGADOS
: WELLINGTON FIGUEIREDO - BA012777
SUIÁ SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS - BA040955
QUÊNIA ALMEIDA FIGUEIREDO - BA030377
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE TORRE DE
TELEFONIA EM IMÓVEL PARTICULAR. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. USO
DO BEM SEM CONTRAPRESTAÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
211/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE
7/STJ.

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por concessionária de serviços de telefonia contra decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial manejado com
fundamento no
III, “a”, da
em demanda indenizatória decorrente da
art. 105,
CF/1988,
instalação de torre de telefonia em imóvel particular, sem pagamento de contraprestação pela
concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão recorrido prequestionou, de
forma suficiente – explícita ou implicitamente –, os arts. 29, IX, e 31, VI, da
e o
Lei 8.987/1995
do Código Civil, de modo a afastar o óbice da
e (ii) a controvérsia
art. 927
Súmula 211/STJ;
Documento eletrônico VDA55497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: b2049588-9b05-4823-8901-f733e51a8e68

sobre a existência de dano e o dever de indenizar pelo uso, durante anos, de imóvel particular
para instalação de torre de telefonia sem contraprestação pode ser reapreciada em recurso
especial sem violar a Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ausência de prequestionamento dos arts. 29, IX, e 31, VI, da Lei 8.987/1995
e do
do Código Civil, pois o Tribunal de origem não examinou as teses jurídicas
art. 927
vinculadas a tais dispositivos, nem mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Conclui-se, assim, pela incidência das Súmulas
e
porquanto inexiste
211/STJ
282/STF,
pronunciamento do Tribunal de origem sobre o conteúdo normativo dos arts. 29, IX, e 31, VI, da
e do
do Código Civil.
Lei 8.987/1995
art. 927
4. Modificar a conclusão de que houve uso prolongado do imóvel sem contraprestação, bem
como a consequente existência de dano indenizável e o cabimento de ressarcimento,
demandaria reexame de provas, providência incompatível com a via especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno interposto por OI S.A.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
- EM RECUPERACAO JUDICIAL, contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial da ora insurgente.
Cuida-se de Agravo apresentado por OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL à decisão que não admitiu seu Recurso Especial. O apelo, fundamentado no
artigo 105, III, alínea “a”, da
, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL
CF/88
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA , assim resumido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE TORRE DE
TELEFONIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. USO DO BEM IMÓVEL DA
PARTE AUTORA POR ANOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA C O N T R A P
R E S T A Ç Ã O . C O N C E S S I O N Á R I A D E S E R V I Ç O S D E
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM A SER APURADO EM
LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.
Quanto à controvérsia , pela alínea “a” do permissivo constitucional, a parte
recorrente alega violação dos arts. 29, IX, e 31, VI, da
e
do CC,
Lei no 8.987/95
art. 927
no que concerne à ausência da obrigação de indenizar, tendo em vista que a
instalação da torre de telefonia ocorreu há anos sem qualquer questionamento e sua
manutenção não gerou qualquer prejuízo à parte recorrida
Em decisão singular (fls. 494-497, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) incidência da
por ausência de
Súmula 211/STJ,
Documento eletrônico VDA55497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: b2049588-9b05-4823-8901-f733e51a8e68

prequestionamento quanto ao
VI, da
b) incidência da
art. 31,
Lei 8.987/95;
por demandar reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula 7/STJ,
Daí o presente agravo interno (fls. 501-510, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a inaplicabilidade da
por estar configurado o
Súmula 211/STJ,
prequestionamento explícito e, ao menos, implícito da matéria federal (art. 927 do CC e
arts. 29, IX, e 31, VI, da
no acórdão recorrido, e a inaplicabilidade da
Lei 8.987/95)
por versar o recurso sobre matéria exclusivamente de direito
Súmula 7/STJ,
(possibilidade jurídica de indenização sem demonstração de dano), pugnando pelo
conhecimento do recurso especial e pela reforma do acórdão.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
. De início, não merece prosperar a pretensão da agravante de
1
afastamento do óbice da
no ponto em que alega violação aos arts. 29,
Súmula 211/STJ
IX, e 31, VI, da Lei 8.987/95.
Sobre esses pontos, consoante asseverado na decisão monocrática ora
combatida, denota-se que as teses aventadas e os dispositivos legais citados não
foram objeto de exame pelo Tribunal
, mesmo após o julgamento dos embargos
a quo
de declaração.
Ademais, deixou a recorrente de apontar, em suas razões, omissão do
acórdão recorrido e violação ao
do CPC, a fim de que esta Corte pudesse
art. 1.022
averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF,
ante a ausência de prequestionamento. Para que se configure o prequestionamento da
matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa,
na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-
se a correta interpretação da legislação federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA, MARCA E NOME DE DOMÍNIO.
§ 4o, DO
ART. 461,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
CPC/1973.
MULTA. OFENSA AO
§ 6o, DO
REVISÃO DE
356/STF.
ART. 461,
CPC/1973.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o
SÚMULA 7/STJ.
conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido
e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado em embargos de
Documento eletrônico VDA55497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: b2049588-9b05-4823-8901-f733e51a8e68

declaração, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação,
por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. [...] 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 631.332/SC,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
14/03/2017,
28/03/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. [...] QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS.
SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O
SÚMULA 7/STJ.
conteúdo normativo de todas as normas apontadas como violadas não foi
debatido pelo Tribunal de origem, carecendo, no ponto, do imprescindível
requisito do prequestionamento, entendido como o indispensável exame da
questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Dessa
forma, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração, estes não tiveram o
condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deveria a parte,
no recurso especial, ter suscitado a violação ao
II, do Código de
art. 535,
Processo Civil, demonstrando de forma objetiva a imprescindibilidade da
manifestação sobre a matéria impugnada e em que consistiria o vício apontado.
Inafastável, nesse particular, a Súmula n. 211 desta Corte. [...] 3. Agravo
improvido. (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 740.572/MS,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/05/2016,
[grifou-se]
19/05/2016)

Com efeito, esta Corte admite o prequestionamento
dos
implícito/ficto
dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja
expressamente discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Nesse
sentido: AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 332.087/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe
AgRg no
Rel. Ministro
25/08/2016;
AREsp 748.582/RS,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2016.
Inclusive, destaca-se que esta Corte já deliberou, na vigência do novo CPC,
que "o prequestionamento ficto, previsto no
do
só é admissível
art. 1.025
CPC/2015,
quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente
suscitar a violação ao
do mesmo Diploma, pois somente dessa forma é que
art. 1.022
o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de
grau." (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1329977/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe
.
22/11/2018)
No mesmo sentido, ainda, confira-se: AgInt no
Rel.
AREsp 1171207/RS,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 16/11/2018;
AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
REsp 1744635/MG,
TURMA, DJe
AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
16/11/2018;
REsp 1725538/SP,
QUARTA TURMA, DJe
AgInt no
Rel. Ministra MARIA
26/10/2018;
AREsp 1274393/SC,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/10/2018.
Na hipótese, inafastável o teor das Súmulas
e
ante a
211/STJ
282/STF,
ausência de prequestionamento, porquanto o dispositivo apontado como violado não
teve o competente juízo de valor aferido, nem foi interpretado pelo Tribunal de origem.
. O agravante defende, ainda, a não incidência do óbice da
2
Súmula 7/STJ
no ponto em que alega ofensa ao
do Código Civil, com tese de inexistência de
art. 927
dano e impossibilidade de indenização sem prova de prejuízo.
Documento eletrônico VDA55497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: b2049588-9b05-4823-8901-f733e51a8e68

Razão não lhe assiste.
Nesse ponto, o aresto recorrido:

No caso dos autos, a pretensão autoral cinge-se a indenização de R$
150.000,00 (-) pelo uso do imóvel durante anos sem receber qualquer
contrapartida. Assim, o uso da propriedade da autora pela ré enseja o dever
inequívoco de a empresa ressarcir a autora pelo ônus suportado, merecendo
analisar o quantum devido. (fls. 354-355, e-STJ)
No entanto, infere-se da leitura da inicial (ID. 51561315) que a acionante busca
a indenização pelo período que já teve uso do bem imóvel sem contraprestação
no valor de R$ 150.000,00 (-), não trazendo aos autos elementos que
comportem a fixação do valor mensal de forma imediata. Desse modo, é
imperiosa que seja feita a apuração do valor devido pela Ré pelo uso da
propriedade da Autora, a cada mês de uso, desde a citação da Ré nestes autos
- quando constituída em mora, observado o limite de R$ 150.000,00 (-)
requeridos na inicial. (fls. 358, e-STJ)

E, ainda, o acórdão integrativo:
Observa-se que expressamente o Acórdão embargado (ID. 57020217, daqueles
autos), destacou que o dever de indenizar a Embargada deve-se ao uso da sua
propriedade por anos. (fl. 454, e-STJ)
Outrossim, a decisão embargada consignou claramente que a contraprestação
depende de demonstração dos danos alegados, inclusive apontando precedente
desta Corte. (fl. 454, e-STJ)
A pretensão de rediscussão da matéria objeto de julgamento na via dos
embargos de declaração configura violação às suas hipóteses de cabimento,
não sendo o recurso destinado a obter provimento de reforma de mérito do
conteúdo decidido anteriormente, pelo que se impõe a sua rejeição. (fl. 455, e-
STJ)

O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que o uso do imóvel pela
recorrente, por anos, enseja o dever de indenizar.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE IMÓVEL
PARA
INSTALAÇÃO
DE
TORRE
DE
TELEFONIA.
FALTA
DE
CONTRAPRESTAÇÃO
FINANCEIRA.
ALEGAÇÃO
DE
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DANOS
SÚMULA 7/STJ.
MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu descaracterizada a alegada
servidão administrativa, acentuando que a ré não demonstrou que houve
acordo, lei ou sentença judicial conferindo tal natureza à relação
estabelecida entre as partes relativamente ao imóvel onde instalada torre
Documento eletrônico VDA55497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: b2049588-9b05-4823-8901-f733e51a8e68

de transmissão de telefonia da ré, ficando evidenciada a locação verbal,
sem a devida contraprestação financeira, pelo período de mais de dez
anos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância
.
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente
pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem
desproporcional aos danos sofridos pelo autor, em decorrência da utilização de
seu imóvel, sem a devida contraprestação financeira, pelo período de mais de
dez anos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.656.831/BA,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
24/8/2020,
15/9/2020.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA OCUPADA PARA INSTALAÇÃO DE
ESTAÇÃO TELEFÔNICA E TORRE DE TRANSMISSÃO. PROCESSO DE
DESAPROPRIAÇÃO NÃO OBSERVADO. NULIDADE DO CONTRATO.
ESBULHO
CONFIGURADO.
INTERVENÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO DESNECESSÁRIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que julgou procedente ação de reintegração
de posse de área de propriedade particular ocupada por empresa de telefonia,
onde foram construídas uma estação telefônica e uma torre de transmissão.
2. Não há nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, tendo em
vista manifestação do d. Procurador de Justiça no sentido de ser desnecessária
sua atuação no feito, em razão da ausência de interesse público.
3. A instância ordinária, com base no conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu, com motivação suficiente, que não houve regular processo de
desapropriação. Julgou procedente a ação de reintegração de posse
considerando ser nulo o comodato entre o município e a empresa de
telefonia firmado antes de concluído o processo de desapropriação e,
sendo nulo o contrato de comodato, ficou caracterizado o esbulho,
devendo os autores serem reintegrados na posse e ressarcidos dos danos
.
sofridos. Incidência da Súmula 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 443.576/ES,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
20/6/2017,
29/6/2017.

Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55497273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:22
Código de Controle do Documento: b2049588-9b05-4823-8901-f733e51a8e68

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.794 / BA
Número Registro: 2025/0126669-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80001648120158050034
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
ADVOGADOS : VIVIANE DE FARIAS MACHADO - RJ134716
CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES - BA028240
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES - BA037719
THAIS VIDAL DE LIMA - RJ210288
AGRAVADO
: ANGELINA SANTOS CORDEIRO
ADVOGADOS : WELLINGTON FIGUEIREDO - BA012777
SUIÁ SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS - BA040955
QUÊNIA ALMEIDA FIGUEIREDO - BA030377
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
Documento eletrônico VDA55856003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:41
Código de Controle do Documento: 08ae8d6f-b7a9-40b4-a1dc-0c3ce162c468

ADVOGADOS : VIVIANE DE FARIAS MACHADO - RJ134716
CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES - BA028240
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES - BA037719
THAIS VIDAL DE LIMA - RJ210288
AGRAVADO
: ANGELINA SANTOS CORDEIRO
ADVOGADOS : WELLINGTON FIGUEIREDO - BA012777
SUIÁ SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS - BA040955
QUÊNIA ALMEIDA FIGUEIREDO - BA030377
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:41
Código de Controle do Documento: 08ae8d6f-b7a9-40b4-a1dc-0c3ce162c468